Tribunal: STF
Processo: RE 1496826
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Associação. Cobrança de despesas. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Necessidade de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo supremo tribunal federal em outro recurso. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas e analisar cláusulas contratuais, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF.



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.